Tribunal: STF
Processo: ARE 1314935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 1. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. No caso, restou evidenciado que o Edital de Privatização da reclamada assegurou a manutenção do benefício de plano de saúde a todos os empregados, ativos e inativos. Nesse contexto, não se divisa violação dos dispositivos invocados, porquanto se trata de direito adquirido, insuscetível de supressão posterior, ainda que por norma coletiva. Constata-se, ainda, que a controvérsia foi equacionada em harmonia com a tese jurídica prevalecente no âmbito regional, segundo a qual o empregado da CSN, admitido anteriormente à publicação do Edital de Privatização da Companhia e dispensado anos depois, quando já aposentado, faz jus à manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa. Ilesos, assim, o art. 5º, XXXVI, da CF e a Súmula no 51, II, do TST. 2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Evidenciou o Tribunal a quo que a perda do plano de saúde é capaz de gerar abalo emocional, diante da instabilidade da situação, gerada por culpa exclusiva da reclamada. Assim, concluiu terem sido provados os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 5º, V e X, da CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/5/19).
    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente